Tribunal: TJDFT
Processo: 0719862-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA APLICADA ADEQUADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO.
1. Mantém-se a condenação do réu pela prática de receptação qualificada quando demonstrado que ele vendeu aparelho celular que adquiriu ilicitamente e as provas demonstram que ele exercia o comércio ilegal de sua venda, sendo inviável a desclassificação para sua modalidade simples.
2. Impossível a redução da pena aplicada se sua dosimetria foi elaborada adequadamente. Reconhecidos os maus antecedentes, o quantum de aumento da pena-base foi proporcional e restou definitiva nesse patamar porque compensou-se a confissão espontânea com a reincidência e ausentes causas de diminuição ou de aumento.
3. Fixa-se o regime inicial semiaberto quando o réu possui maus antecedentes e é reincidente específico, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão (Art. 33, CP).
4. Inviável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade se respondeu preso ao processo, para garantia da ordem pública, e os motivos que fundamentaram a sua prisão subsistem.
5. Apelação conhecida e desprovida.